Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PARTE RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e extinção de união estável, indeferiu o pedido da requerida para que a audiência de instrução e julgamento fosse realizada na modalidade telepresencial ou híbrida. A agravante sustenta residir em outro estado, temer represálias do agravado e enfrentar dificuldades logísticas e financeiras para comparecer presencialmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a audiência de instrução e julgamento pode ser realizada por videoconferência, considerando a previsão legal, a viabilidade técnica e as peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O art. 236, § 3o, do CPC admite expressamente a realização de atos processuais por videoconferência, garantindo a possibilidade de realização da audiência na modalidade telepresencial.
4. No caso concreto, a agravante reside em outro estado e a realização da audiência presencial imporia ônus desnecessário, tanto financeiro quanto psicológico, especialmente diante do alegado temor de contato com o agravado.
5. Não há peculiaridade na produção da prova oral que justifique a exigência de comparecimento presencial, sendo a audiência telepresencial ou híbrida suficiente para a adequada colheita dos depoimentos.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de realização de audiência por videoconferência sempre que houver necessidade justificada e ausência de prejuízo à instrução do feito.
IV. Dispositivo
5. Rejeitou-se a preliminar de deserção e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957793, 0733338-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1870467, 0706135-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/05/2024, DJe 19/06/2024.